Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTÍCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO FEITO PARA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DÍVIDA ORIUNDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
1. Se o cumprimento de sentença tem por objeto débito oriundo de taxas condominiais, esse crédito não se sujeita à habilitação no plano de recuperação judicial, já que é extraconcursal, não sendo caso de suspensão do processo (Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 52, III e 84 III. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.